Tribunal: TJMT
Processo: 1023810-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EMPRESA REQUERIDA INVESTIGADA NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO POLICIAL CONCIERGE. ARRANJO DE PAGAMENTO. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE SUBCREDENCIADORA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente no 1039236-59.2025.8.11.0041, indeferiu pedido de bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 119.599,00, formulado em face da subcredenciadora I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., de seu sócio, e das instituições ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO BS2 S.A., integrantes da cadeia operacional de arranjos de pagamento.
A medida visa garantir crédito oriundo de transações realizadas com cartões eletrônicos, cujos valores deixaram de ser repassados após bloqueios determinados no âmbito da “Operação Concierge”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela cautelar antecedente voltada ao bloqueio de ativos financeiros; (ii) estabelecer se as instituições credenciadora e financeira podem ser responsabilizadas cautelarmente pela ausência de repasse, mesmo sem vínculo contratual direto com o estabelecimento comercial; (iii) verificar se a agravante possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente a constrição dos valores, embora tenha aderido ao sistema por meio de convênio firmado por seu sindicato com a subcredenciadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida requerida possui natureza eminentemente cautelar, uma vez que busca preservar o resultado útil do processo principal, mediante a constrição de ativos financeiros, nos termos do art. 301 do CPC.
4. A probabilidade do direito está demonstrada por documentação que comprova a efetiva realização de transações comerciais pela agravante por meio de maquininhas da I9PAY, bem como pela existência de nota fiscal, extratos de recebíveis e pagamento parcial anterior realizado pela ADIQ e Banco BS2, evidenciando a legitimidade da titularidade dos créditos.
5. O juízo criminal da 9a Vara Federal de Campinas/SP já reconheceu a responsabilidade da credenciadora ADIQ pelo repasse direto dos valores aos usuários finais, com base na Circular Bacen no 3.978/2020 e na Resolução BCB no 264/2022, configurando elemento de verossimilhança relevante quanto à solidariedade na cadeia do arranjo de pagamento.
6. O perigo de dano resta configurado ante a notícia de que os valores bloqueados no juízo criminal já se encontram totalmente reservados para outras ações, implicando risco real de frustração do crédito da agravante caso não haja transferência para conta judicial própria.
7. A reversibilidade da medida é garantida, pois os valores não serão entregues diretamente à parte agravante, mas permanecerão vinculados ao juízo cível, com possibilidade de restituição em caso de improcedência, afastando o impedimento do art. 300, §3o, do CPC.
8. Não há elementos suficientes, por ora, para deferir a medida contra as rés ADIQ, Banco BS2 e o sócio da I9PAY, por ausência de provas mínimas de confusão patrimonial ou dilapidação de bens, o que recomenda instrução processual prévia.
9. A agravante possui legitimidade ativa para requerer a tutela, pois, embora o convênio com a subcredenciadora tenha sido firmado por seu sindicato, restou comprovado que aderiu individualmente ao sistema, realizou transações próprias e foi parcialmente paga pelas instituições agravadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para determinar o bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros e a expedição de ofício à 9a Vara Federal Criminal de Campinas/SP para as providências cabíveis.
Tese de julgamento:
1. A tutela cautelar antecedente é cabível para bloqueio de valores oriundos de transações comerciais via arranjo de pagamento quando demonstrados indícios de inadimplemento, risco de frustração do crédito e reversibilidade da medida.
2. A responsabilidade pelo repasse de valores pode atingir, em sede cautelar, os diversos integrantes da cadeia do arranjo de pagamento, desde que haja elementos mínimos que indiquem sua atuação na liquidação dos recebíveis.
3. É legítima a pretensão do estabelecimento comercial que, embora tenha aderido ao sistema via convênio sindical, comprove ser titular dos valores decorrentes das transações realizadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1023810-33.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0002-32 (AGRAVANTE), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (AGRAVADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (AGRAVADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), ACOMPANHADA DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU
.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. EMPRESA REQUERIDA INVESTIGADA NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO POLICIAL
CONCIERGE
. ARRANJO DE PAGAMENTO. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE SUBCREDENCIADORA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente no 1039236-59.2025.8.11.0041, indeferiu pedido de bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 119.599,00, formulado em face da
subcredenciadora
I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., de seu sócio, e das instituições ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO BS2 S.A., integrantes da cadeia operacional de arranjos de pagamento.

A medida visa garantir crédito oriundo de transações realizadas com cartões eletrônicos, cujos valores deixaram de ser repassados após bloqueios determinados no âmbito da “Operação Concierge”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela cautelar antecedente voltada ao bloqueio de ativos financeiros; (
ii
) estabel
ec
er se as instituições credenciadora e financeira podem ser responsabilizadas cautelarmente pela ausência de repasse, mesmo sem vínculo contratual direto com o estabelecimento comercial; (
iii
) verifi
car
se a agravante possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente a constrição dos valores, embora tenha aderido ao sistema por meio de convênio firmado por seu sindicato com a
subcredenci
adora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida requerida possui natureza eminentemente cautelar, uma vez que busca preservar o resultado útil do processo principal, mediante a constrição de ativos financeiros, nos termos do art. 301 do CPC.

A probabilidade do direito está demonstrada por documentação que comprova a efetiva realização de transações comerciais pela agravante por meio de maquininhas da I9PAY, bem como pela existência de nota fiscal, extratos de recebíveis e pagamento parcial anterior realizado pela ADIQ e Banco BS2, evidenciando a legitimidade da titularidade dos créditos.

O juízo criminal da 9a Vara Federal de Campinas/SP já reconheceu a responsabilidade da credenciadora ADIQ pelo repasse direto dos valores aos usuários finais, com base na Circular Bacen no 3.978/2020 e na Resolução BCB no 264/2022, configurando elemento de verossimilhança relevante quanto à solidariedade na cadeia do arranjo de pagamento.

O perigo de dano resta configurado ante a notícia de que os valores bloqueados no juízo criminal já se encontram totalmente reservados para outras ações, implicando risco real de frustração do crédito da agravante caso não haja transferência para conta judicial própria.

A reversibilidade da medida é garantida, pois os valores não serão entregues diretamente à parte agravante, mas permanecerão vinculados ao juízo cível, com possibilidade de restituição em caso de improcedência, afastando o impedimento do art. 300, §3o, do CPC.

Não há elementos suficientes, por ora, para deferir a medida contra as rés ADIQ, Banco BS2 e o sócio da I9PAY, por ausência de provas mínimas de confusão patrimonial ou dilapidação de bens, o que recomenda instrução processual prévia.

A agravante possui legitimidade ativa para requerer a tutela, pois, embora o convênio com a
subcredenciadora
tenha sido firmado por seu sindicato, restou comprovado que aderiu individualmente ao sistema, realizou transações próprias e foi parcialmente paga pelas instituições agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar o bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros e a expedição de ofício à 9a Vara Federal Criminal de Campinas/SP para as providências cabíveis.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela cautelar antecedente é cabível para bloqueio de valores oriundos de transações comerciais via arranjo de pagamento quando demonstrados indícios de inadimplemento, risco de frustração do crédito e reversibilidade da medida.

2.

A responsabilidade pelo repasse de valores pode atingir, em sede cautelar, os diversos integrantes da cadeia do arranjo de pagamento, desde que haja elementos mínimos que indiquem sua atuação na liquidação dos recebíveis.

3.

É legítima a pretensão do estabelecimento comercial que, embora tenha aderido ao sistema via convênio sindical, comprove ser titular dos valores decorrentes das transações realizadas.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
R
.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de "Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente" (Proc. no 1039236-59.2025.8.11.0041), ajuizada pela Agravante em face de
I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., PATRICK BEZERRA BURNETT, ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (atual BS2 PAYMENTS) e BANCO BS2 S/A
, indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência para bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 119.599,00 (cf. id.

300605853).

No recurso, a Agravante alega que o juízo a quo equivocou-se ao não reconhecer a natureza cautelar da medida pleiteada, confundindo-a com tutela antecipada. Sustenta que está presente a probabilidade do direito, tendo em vista decisões proferidas no âmbito da 9a Vara Federal Criminal de Campinas/SP que reconheceram a responsabilidade da credenciadora pela liquidação dos valores. Argumenta existir perigo ao resultado útil do processo, considerando que os valores bloqueados no juízo criminal já se encontram completamente reservados para outras ações judiciais. Afirma possuir legitimidade ativa, pois os valores são oriundos de suas transações comerciais legítimas.

Pede o provimento do recurso para reforma da decisão e concessão da tutela cautelar.

A Agravada BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. apresentou contraminuta (cf. Id. no 306836863), refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo, alegando ilegitimidade passiva, ausência dos requisitos para tutela de urgência e cumprimento integral de suas obrigações contratuais perante a I9PAY.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VICTOR FERREIRA MACIEL, OAB/MT 33365/O

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de "Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente", ajuizada pela agravante em face de I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., PATRICK BEZERRA BURNETT, BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (atual denominação de ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A) e BANCO BS2 S/A, indeferiu o pedido liminar de bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros até o limite de R$ 119.599,00 (cento e dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais).

Nos autos da petição inicial, a agravante requereu tutela cautelar para determinar o bloqueio e a indisponibilidade dos ativos financeiros dos requeridos até o limite do valor devido, sustentando que deixou de receber os valores provenientes de transações comerciais realizadas por meio de terminais de pagamento eletrônico fornecidos pela I9PAY, em razão das medidas cautelares decretadas no âmbito da "Operação Concierge", deflagrada pela Polícia Federal.

A Magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito liminar, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

"Analisando detidamente os autos, constata-se que, pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, para que seja determinado o imediato bloqueio no valor de R$ 119.599,00 (cento e dezenove mil e quinhentos e novena e nove reais) nas contas bancárias da parte requerida. Com efeito, não se verifica o preenchimento do requisito da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. A parte autora baseia sua pretensão em fatos cuja responsabilidade civil e eventual ilicitude encontram-se sub judice em outras jurisdições criminais e administrativas, sendo certo que o valor ora pleiteado (R$ 119.599,00) decorre de cadeia operacional complexa (arranjos de pagamento envolvendo múltiplas instituições financeiras) e depende de comprovação detalhada da titularidade do crédito, do fluxo dos valores e da responsabilidade solidária entre as requeridas, o que não se resolve sem instrução probatória. Além disso, contrato de parceria de indicação que fundamentaria essa relação (id. 192211949) está formalmente firmado em nome de terceiro – o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Estado de Mato Grosso (SINDIPOSTO-MT) – o que enfraquece a legitimidade ativa direta da autora quanto ao crédito discutido, ao menos até ulterior comprovação de vínculo derivado ou transferência contratual de direitos."

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso, alegando que o juízo a quo equivocou-se ao não reconhecer a natureza cautelar da medida pleiteada, confundindo-a com tutela antecipada, e que estão presentes todos os requisitos para a concessão da medida cautelar, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelas decisões proferidas no âmbito da 9a Vara Federal Criminal de Campinas/SP, que reconheceram a responsabilidade da credenciadora pelos repasses, bem como o perigo ao resultado útil do processo, considerando o esgotamento dos valores bloqueados no juízo criminal.

Em sede liminar, este Relator indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, diante da ausência dos requisitos autorizadores.

A agravada BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. apresentou contraminuta refutando os argumentos recursais, sustentando sua ilegitimidade passiva, a ausência de relação contratual direta com a agravante, o cumprimento integral de suas obrigações perante a subcredenciadora I9PAY e a inaplicabilidade da responsabilidade solidária, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.990.962/RS, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre tutela provisória de urgência, enquadrando-se no inciso I do referido dispositivo legal, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente merece ser mantida ou reformada, considerando a alegação da agravante de que deixou de receber valores decorrentes de transações comerciais realizadas por meio de terminais de pagamento eletrônico, em razão das medidas cautelares decretadas no âmbito da "Operação Concierge".

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, é importante contextualizar a operação policial que deu origem à presente controvérsia. A "Operação Concierge", deflagrada pela Polícia Federal em 26 de agosto de 2024, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de utilizar empresas do setor financeiro, especialmente fintechs, para a prática de crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional.

No âmbito dessa operação, a 9a Vara Federal de Campinas/SP determinou diversas medidas cautelares, incluindo a prisão preventiva de investigados, a suspensão das atividades econômicas das empresas envolvidas e o bloqueio de seus ativos financeiros. Entre as empresas investigadas estava a I9PAY Soluções em Pagamentos e Serviços Ltda., subcredenciadora com a qual a agravante alega ter mantido relação contratual para utilização de terminais de pagamento eletrônico.

Como consequência das medidas judiciais, diversos estabelecimentos comerciais que utilizavam os serviços da I9PAY foram afetados, deixando de receber os valores correspondentes às transações realizadas por meio das "maquininhas" de cartão fornecidas pela empresa investigada. Posteriormente, conforme documentação juntada aos autos, o juízo criminal designou as empresas ADIQ (atual BS2 PAYMENTS) e Banco BS2 como fiéis depositárias dos valores bloqueados, com a incumbência de proceder à restituição dos montantes aos estabelecimentos comerciais prejudicados que comprovassem a legitimidade de seus créditos.

Nesse contexto, a agravante alega ter recebido apenas pagamento parcial no valor de R$ 6.034,05 em 10/09/2024, permanecendo pendente o montante de R$ 119.599,00, razão pela qual ajuizou a presente ação cautelar, visando o bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros dos agravados até o limite do valor reclamado, com pedido liminar
inaudita altera pars.

O recurso não merece provimento.

A Magistrada de primeiro grau, ao analisar detidamente a documentação apresentada nos autos, identificou fragilidades que obstam a concessão da medida liminar pleiteada.

O arranjo de pagamentos, conforme definido no art. 6o, I, da Lei no 12.865/2013, constitui "conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público, aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores". Trata-se de sistema complexo que envolve diversos participantes, cada qual com funções e responsabilidades específicas, dentre os quais se incluem o portador do cartão, o banco emissor, a bandeira, a credenciadora, a subcredenciadora e o estabelecimento comercial usuário final.

A complexidade operacional do sistema de pagamentos eletrônicos, envolvendo múltiplos agentes econômicos com funções e responsabilidades distintas, demanda dilação probatória específica para determinação precisa da cadeia de responsabilidades e da exata localização dos recursos financeiros objeto da presente demanda. Não se trata, portanto, de simples relação bilateral entre credor e devedor, mas de estrutura operacional complexa, na qual cada participante possui obrigações específicas e direito à remuneração pelos serviços prestados.

No caso em análise, embora a agravante sustente que todos os agravados integram o denominado arranjo de pagamentos e, portanto, ostentariam responsabilidade solidária pelos repasses, não restou demonstrado de forma inequívoca, nesta fase processual, qual dos requeridos efetivamente retém os valores das transações que deveriam ser repassados à empresa autora. Esta questão assume especial relevo quando se considera que a agravada BS2 PAYMENTS, em sua contraminuta, apresentou documentação indicando ter cumprido integralmente suas obrigações de repasse dos valores à subcredenciadora I9PAY, conforme as regras do arranjo de pagamentos e o contrato firmado entre elas.

Embora a agravante sustente que as decisões proferidas pelo juízo criminal reconheceram a responsabilidade da credenciadora pelos repasses, com fundamento na Circular Bacen no 3.978/2020, é importante observar que tais decisões foram proferidas em contexto específico, relacionado à custódia e restituição de valores bloqueados no âmbito de investigação criminal, não se confundindo com o reconhecimento de responsabilidade solidária em caráter definitivo para fins de ação de cobrança ou medida constritiva de natureza cível. A designação como fiel depositária, aliás, não implica necessariamente reconhecimento de titularidade ou responsabilidade pelos valores, mas apenas atribuição de dever de custódia temporária para posterior destinação conforme determinação judicial.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS POR SUBCREDENCIADORA.OPERAÇÃO CONCIERGE. CORRELAÇÃO ENTRE OS VALORES BLOQUEADOS E OS CRÉDITOS RECLAMADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:“1. Para a concessão de tutela provisória de urgência, é indispensável a comprovação inequívoca da verossimilhança do direito alegado e do risco de dano ou de inutilidade do provimento final. 2.Inexistindo correlação demonstrada entre os valores bloqueados judicialmente e os montantes cuja liberação se postula, impõe-se a manutenção da decisão que indefere a medida em sede de cognição sumaria”

(TJ-MT, RAI n° 1010424-33.2025.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j.25/06/2025- destaquei)

Soma-se a isso o fato de que a agravada BS2 PAYMENTS demonstra ter adotado as providências determinadas pelo juízo criminal, inclusive procedendo ao repasse direto de valores aos estabelecimentos comerciais quando obteve da subcredenciadora I9PAY as informações necessárias sobre os destinatários e montantes devidos. Tal circunstância reforça a tese de que a credenciadora não detém, por si só, o controle sobre as informações referentes aos valores devidos a cada estabelecimento comercial, porquanto tais dados são geridos pela subcredenciadora, com quem os lojistas mantêm relação contratual direta.

A ausência de relação contratual direta entre a agravante e a credenciadora BS2 PAYMENTS constitui elemento relevante para a análise da probabilidade do direito.

Importante frisar ainda que a agravante não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto utiliza os serviços de credenciamento como insumo para sua atividade empresarial, com o objetivo de incrementar seus lucros e facilitar a arrecadação do crédito decorrente de suas vendas. Não se trata, portanto, de destinatária final dos serviços, mas de empresária que contrata serviços de meios de pagamento como instrumento para o desenvolvimento de sua atividade comercial.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor afasta, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova e a presunção de vulnerabilidade, impondo à agravante o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação inequívoca da relação jurídica e da titularidade dos créditos assume ainda maior relevância quando se considera a natureza da medida pleiteada.

A agravante busca o bloqueio e a indisponibilidade de ativos financeiros de múltiplas empresas, medida de extrema gravidade que implica constrição patrimonial sem o estabelecimento prévio do contraditório e da ampla defesa. Tais medidas excepcionais somente se justificam quando demonstrados de forma inequívoca tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, como visto, não restaram suficientemente comprovados nos autos.

No que tange ao requisito do perigo de dano, embora a agravante sustente que o esgotamento dos valores bloqueados no juízo criminal configuraria risco iminente de não recebimento dos créditos, tal alegação não se mostra suficiente para justificar a constrição de ativos de empresas que, segundo a documentação apresentada pela agravada BS2 PAYMENTS, cumpriram suas obrigações contratuais perante a subcredenciadora. O perigo de dano deve guardar relação com a conduta específica do requerido, não podendo decorrer exclusivamente de fato atribuível a terceiro, no caso a subcredenciadora I9PAY, que efetivamente mantinha relação contratual direta com a agravante.

No arranjo de pagamentos, cada participante da cadeia operacional possui direito à remuneração pelos serviços prestados, mediante descontos previamente estabelecidos, incluindo as taxas da subcredenciadora, da credenciadora, da bandeira e do banco emissor. A ausência de demonstração pormenorizada destes descontos impede a fixação precisa do
quantum debeatur
, requisito essencial para a concessão da tutela cautelar pleiteada.

Cumpre mencionar que o entendimento firmado nesse momento encontra guarida na jurisprudência deste tribunal, a saber:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. OPERAÇÃO CONCIERGE, ARRANJO DE PAGAMENTOS. SUBCREDENCIADORA INVESTIGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CORRELAÇÃO TEMPORAL ENTRE TRANSAÇÕES E BLOQUEIO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. COMPLEXIDADE DO SISTEMA DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de bloqueio de ativos financeiros de empresas ligadas a arranjo de pagamentos, formulado por estabelecimento comercial que deixou de receber valores de transações em razão da suspensão das atividades da subcredenciadora contratada na “Operação Concierge”.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela cautelar antecedente, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, diante da alegação de retenção indevida de valores em decorrência de medidas cautelares decretadas em processo criminal diverso.

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, é indispensável a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser evidenciados de forma clara e objetiva.

4. A ausência de correlação temporal entre as transações financeiras reclamadas e o bloqueio judicial decorrente de operação policial, bem como a insuficiência de elementos que demonstrem com precisão a cadeia de responsabilidades no arranjo de pagamentos, impedem o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

5. A complexidade da estrutura operacional entre subcredenciadora, credenciadora e instituição financeira impõe dilação probatória para determinação precisa das responsabilidades e da localização dos recursos financeiros objeto da lide.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela cautelar antecedente exige demonstração inequívoca do direito invocado e da correlação temporal entre os valores reclamados e o ato judicial que ensejou o bloqueio. 2. A ausência de comprovação da titularidade dos valores e da responsabilidade objetiva dos requeridos pela retenção inviabiliza a concessão de medida liminar em cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 305; L. no 12.865/2013, art. 6o, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI no 1010424-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2025.

(N.U 1023736-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)”

Importante ressaltar que a decisão ora proferida não implica prejulgamento definitivo do mérito da causa, mas apenas o reconhecimento de que, neste momento processual e com base na documentação apresentada, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da medida acautelatória pretendida. A análise definitiva sobre a existência do direito alegado e a eventual responsabilidade dos agravados será objeto de exame aprofundado por ocasião da instrução processual e do julgamento de mérito, oportunidade em que poderão ser produzidas todas as provas necessárias ao esclarecimento das questões controvertidas, incluindo eventual perícia contábil para apuração dos valores efetivamente devidos e da cadeia de responsabilidades no arranjo de pagamentos.

Assim, não havendo elementos suficientes para infirmar a convicção formada pela Magistrada de primeiro grau, que com acerto identificou a ausência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão agravada. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca do direito invocado e do perigo de dano, elementos que não restaram suficientemente comprovados nos autos, considerando a complexidade da cadeia de responsabilidades no arranjo de pagamentos, a ausência de correlação demonstrada entre os valores reclamados e aqueles efetivamente bloqueados no juízo criminal, a fragilidade da demonstração da legitimidade ativa em razão do contrato firmado pelo sindicato, e a comprovação apresentada pela agravada BS2 PAYMENTS de cumprimento de suas obrigações contratuais perante a subcredenciadora I9PAY.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente no 1039236-59.2025.8.11.0041, ajuizada pela Agravante em face
de I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
,
PATRICK BEZERRA BURNETT
, A
DIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (atual BS2 PAYMENTS)
e
BANCO BS2 S/A
, indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência para bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 119.599,00 (cento e dezenove, quinhentos e noventa e nove reais).

Em suas razões de ID 300600893, a Agravante alega que o juízo
a quo
equivocou-se ao não reconhecer a natureza cautelar da medida pleiteada, confundindo-a com tutela antecipada.

Sustenta que está presente a probabilidade do direito, tendo em vista decisões proferidas no âmbito da 9a Vara Federal Criminal de Campinas/SP que reconheceram a responsabilidade da credenciadora pela liquidação dos valores.

Argumenta existir perigo ao resultado útil do processo, considerando que os valores bloqueados no juízo criminal já se encontram completamente reservados para outras ações judiciais.

Afirma possuir legitimidade ativa, pois os valores são oriundos de suas transações comerciais legítimas.

O Relator, em seu voto, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente.

Pois bem.

Com a devida vênia ao Relator, divirjo de seu entendimento pelos fundamentos a seguir expostos.

De início, convém consignar que o presente caso se insere no contexto da denominada "Operação Concierge", deflagrada pela Polícia Federal em 26 de agosto de 2024, que teve por escopo investigar possíveis crimes financeiros praticados por empresas do setor de meios de pagamento, dentre as quais figura a I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., subcredenciadora com a qual a Agravante mantinha relação contratual.

A medida pleiteada possui natureza cautelar, visando assegurar o resultado útil do processo principal, mediante arresto e indisponibilidade de bens, conforme autoriza o artigo 301 do CPC, o qual estabelece que:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“(...) A tutela cautelar garante para satisfazer e a tutela antecipada satisfaz para garantir
. O objeto da tutela cautelar é garantir o resultado final do processo, mas essa garantia na realidade prepara e permite a futura satisfação do direito.
(...)

Na hipótese de sequestro de bens (art. 301, caput, do Novo CPC), a realização da constrição judicial e do depósito dos bens nas mãos de um depositário judicial garante que, definida a partilha entre os cônjuges, os bens estejam íntegros, evitando qualquer espécie de dilação patrimonial. Essa garantia, entretanto, não se justifica por si só,
servindo tão somente para que ao final do processo o direito das partes seja plenamente satisfeito.
(...)”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único – 10a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018 – pág. 499/500).

Além disso, para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, a documentação comprova a relação jurídica entre a Agravante e a I9PAY, bem como a pendência de valores (fls. 146/225 – ID 300605859, notas fiscais contidas em ID 300605860 e notas fiscais de fls. 01/212 – ID 300605861).

Somado a isso, o pagamento parcial de R$ 6.034,05 (seis mil, trinta e quatro reais e cinco centavos) realizado em 10/09/2024 (fl. 24 - ID 300600897) corrobora a existência do crédito.

Ademais, o juízo criminal (9a Vara Federal de Campinas) reconheceu expressamente a responsabilidade da credenciadora ADIQ pelos repasses, com fundamento na Circular Bacen no 3.978/2020 (ID 300600896).

No tocante ao perigo de dano, há informação nos autos de que os valores bloqueados na conta da I9PAY já estão integralmente reservados para outras ações judiciais, configurando risco concreto de impossibilidade de satisfação do crédito da Agravante.

De igual modo, não há o que se falar em perigo de irreversibilidade (artigo 300, §3o, do CPC), pois implica apenas a transferência dos valores para conta judicial, sem prejuízo de eventual devolução em caso de improcedência da demanda principal.

Não se esquece também que “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
”, a teor do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, quanto os pedidos de indisponibilidade de bens do agravado Patrick e das empresas agravadas ADIQ e Banco BS2 S.A. não se revela a medida processual mais adequada nesse momento, haja vista que, verifica-se dos autos originários que a relação jurídica existente se dá entre a Agravante e a agravada I9PAY, de modo que a questão relacionada ao reconhecimento de grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica demanda a devida instrução processual.

Ademais, os elementos probatórios carreados aos autos originários, nesse momento, não permitem concluir, ainda que em grau mínimo, que as referidas empresas são insolventes ou estão se desfazendo de seus patrimônios, de maneira a consubstanciar as graves constrições pretendidas.

Logo, a questão exige dilação probatória, de forma que não se revela prudente a concessão da tutela cautelar pretendida com relação aos agravados ADIQ, Banco BS2 S.A. e Patrick.

Em assim sendo, salvo melhor juízo, entendo que a tutela deve ser concedida parcialmente, limitando-se ao bloqueio de ativos da I9PAY, com expedição de ofício à 9a Vara Federal Criminal de Campinas/SP para transferência dos valores.

Nesse sentido, são os precedentes desta e. Corte em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRANJO DE PAGAMENTO.
BLOQUEIO DE VALORES EM RAZÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL QUE ENVOLVE SUBCREDENCIADORA
. CADEIA DE PAGAMENTO. APARENTE INTERDEPENDÊNCIA FUNCIONAL ENTRE OS PARTICIPANTES DO ARRANJO. PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela cautelar para bloqueio de R$ 88.148,13, diante do não repasse à agravada de valores oriundos de vendas com cartões, após bloqueio judicial da subcredenciadora I9PAY, investigada na
Operação Concierge
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível o bloqueio de ativos financeiros das agravantes, ainda que ausente relação contratual direta com a autora, em razão de sua atuação técnica no arranjo de pagamentos, diante da alegada ausência de repasse de valores transacionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em juízo de cognição sumária, verifica-se relevante grau de interdependência funcional entre as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia operacional do arranjo de pagamentos, o que, nesta fase processual, impede o afastamento liminar da responsabilidade das agravantes.

4. As informações constantes nos autos não permitem, por ora, concluir que o valor requerido pela agravada tenha sido efetivamente individualizado, reservado ou repassado no juízo criminal, subsistindo, assim, risco concreto de frustração do crédito.

5. A legislação e a regulação aplicável aos arranjos de pagamento atribuem às credenciadoras e instituições liquidantes deveres de rastreabilidade, governança e integridade, cuja eventual inobservância será objeto de apuração no curso da demanda.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a manutenção da medida constritiva é justificada pelo risco de dano de difícil reparação, diante da dispersão patrimonial e do elevado número de credores prejudicados pela suspensão das operações da subcredenciadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Em sede de tutela cautelar antecedente, é cabível o bloqueio de ativos financeiros de instituições que integram o arranjo de pagamento, quando as informações disponíveis não permitem excluir, de forma inequívoca, sua eventual corresponsabilidade pela ausência de repasse de valores a estabelecimentos comerciais.

2. A presença de vínculos operacionais relevantes justifica, em juízo de cognição sumária, a manutenção de medida de urgência voltada à proteção do crédito do comerciante

(N.U 1019046-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARANJO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES BLOQUEADOS EM OPERAÇÃO CRIMINAL
. RECURSO DESPROVIDODIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e BANCO BS2 S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por GFS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial de R$ 152.405,32, corrigido e acrescido de juros legais, bem como a apresentação de extratos de transações realizadas, envolvendo valores não repassados em decorrência de bloqueio na
Operação Concierge
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que obriga as Agravantes, solidariamente com a Corré I9PAY, a depositarem judicialmente os valores bloqueados, além de fornecerem os extratos das transações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arranjo de pagamentos envolve credenciadora (ADIQ), subcredenciadora (I9PAY) e instituição financeira liquidante (BANCO BS2), formando cadeia de prestação de serviços que impõe responsabilidade solidária pelas obrigações perante o estabelecimento comercial.

4. A documentação evidencia relação jurídica entre as partes, a realização de transações e o bloqueio indevido de valores, reconhecido em decisão criminal que orientou a restituição via juízo cível.

5. A probabilidade do direito está caracterizada pela demonstração de transações comerciais regulares e pela responsabilidade objetiva na relação de consumo.

6. O perigo de dano decorre da retenção prolongada de valores essenciais ao fluxo de caixa da empresa Agravada, afetando sua liquidez e continuidade operacional.

7. O depósito judicial determinado é
medida
reversível, que não acarreta perigo de irreversibilidade, sendo compatível com o disposto no art. 300, § 3o, do CPC, especialmente considerando a capacidade financeira das Agravantes.

8. Jurisprudência do TJ/MT em caso análogo confirma a possibilidade de concessão de tutela de urgência para garantir valores bloqueados quando presentes indícios de confusão patrimonial e risco de desaparecimento dos ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cadeia de prestação de serviços no arranjo de pagamentos impõe responsabilidade solidária entre credenciadora,
subcredenciadora
e instituição liquidante pelo repasse de valores oriundos de transações comerciais.

2. A concessão de tutela de urgência para determinar o depósito judicial de valores bloqueados é legítima quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo irrelevante a ausência de contraditório prévio se a medida for reversível.

3. A capacidade econômica das partes deve ser considerada para afastar alegações de dano reverso em relação ao depósito judicial de quantia fungível.

(...).

(N.U 1016177-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025). (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO JUÍZO. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISBAJUD E RENAJUD. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a expedição de ofício à 9a Vara Federal de Campinas/SP a fim de transferir R$ 386.508,09 ao Juízo da causa, com sua vinculação aos autos, e ainda determinou o bloqueio de ativos financeiros das rés por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud até o mesmo valor, com base em indícios de confusão patrimonial e risco de dilapidação de patrimônio decorrente da
Operação Concierge
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa na decisão que deferiu o bloqueio de valores.

III. Razões de decidir

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, rejeitando-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a argumentação do agravante se dirige de forma clara à decisão combatida.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito do agravado encontra respaldo em documentos como o Termo de Adesão e Credenciamento ao Sistema InoveBanco e o Contrato de Parceria com as rés, que demonstram obrigação quanto ao repasse de valores oriundos de transações com cartões.

O perigo de dano decorre da existência de bloqueios judiciais e da operação penal que revelou possível lavagem de dinheiro e confusão patrimonial entre os envolvidos, com risco concreto de desaparecimento dos valores.

A decisão liminar inaudita altera pars é compatível com o regime da tutela cautelar antecedente e não configura violação ao contraditório, pois a constrição é reversível e sujeita ao contraditório em momento oportuno.

O agravante não apresentou provas aptas a afastar os indícios de confusão patrimonial ou a demonstrar que a constrição de bens comprometeria sua subsistência de forma irremediável.

A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que reconhece a possibilidade de tutela de urgência com base nos requisitos legais mesmo em fase inicial do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em caráter antecedente exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, os quais podem ser evidenciados por documentos e indícios robustos de confusão patrimonial. A ausência de contraditório prévio não invalida a tutela cautelar inaudita altera pars quando a urgência e a reversibilidade da medida a justificam. A reversibilidade da constrição de valores impede a caracterização de prejuízo irreparável ao agravante, que poderá apresentar defesa em momento oportuno.”

(...).

(N.U 1005423-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025). (Destaquei)

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
divirjo
do seu posicionalmente e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar:

a)
O bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros da I9PAY até o limite de R$ 119.599,00 (cento e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais);

b)
A expedição de ofício à 9a Vara Federal Criminal de Campinas/SP para transferência do referido montante para conta judicial vinculada ao processo originário.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)
:

Peço vênia ao Relator para acompanhar o entendimento
esposado
pela Dra. Tatiane Colombo em seu voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025